Tribunal: STF
Processo: ARE 1504791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 21):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEMISSÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. CARGO RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 62/05. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 263/22. AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão administrativa ou sentença judicial, transitada em julgado, com ressarcimento de todas as vantagens. 



    2. O cargo de Auxiliar de Serviço da Fazenda passou a tratar do cargo de Técnico da Fazenda Estadual que, atualmente, transformou-se no cargo de Agente de Tributos da Fazenda Estadual. 



    3. Não há que se falar em transposição funcional, porquanto a determinação na ação originária foi de reintegração, espécie derivada de provimento. 



    4. A declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc, ou seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade. Precedentes do STJ. 



    5. Concedida tutela provisória de urgência, determinando a imediata reintegração da parte Apelante no cargo de Agente de Tributos da Fazenda Estadual – ATFE. 



    6. Recurso conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante n° 43 e ao Tema n° 1157 da repercussão geral.



    Nas razões recursais (eDOC 23), o Estado do Piauí sustenta, em suma, que lei estadual promoveu reenquadramento indevido de cargos, a implicar vedada transposição.



    Anota que (eDOC 23, p. 11):



    “(...) No caso em exame, os documentos juntados pela exequente no processo de conhecimento (vide ID 33415003), reconhece que a Senhora Maria Nazareth de Sousa Mourão foi contratada sob o regime celetista na Secretaria de Estado da Fazenda. 



    Neste sentido, a exequente requer na petição de ID 36348524 o enquadramento como técnico da fazenda estadual com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 62/2005 e LC estadual n° 263, de 30/03/2022, a qual promoveu a ascensão/transposição de diversos cargos, como vigilante, motorista, telefonista, entre outros. (...)”



    A Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso extraordinário à consideração de que não se aplica o Tema 1157 da repercussão geral ao caso e com fundamento na aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 21, p. 5): 



    “(...) Conforme relatado, o presente cumprimento provisório de sentença está atrelado ao processo originário n.º 0004823-76.2001.8.18.0140, que determinou, in verbis, “reintegração da servidora Autora, ora Apelante, bem como ao pagamento de valor equivalente aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período em que esteve afastada, dos quais deverão ser compensados todos os valores recebidos à título de indenização do PDV, a fim de propiciar o retorno ao status quo ante e evitar o enriquecimento ilícito”. 



    Inicialmente, torna-se imperioso esclarecer o conceito de reintegração, que, consoante ao disposto no art. 31, da Lei Complementar Estadual n.º 13/94, in verbis:



    A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão administrativa ou sentença judicial, transitada em julgado, com ressarcimento de todas as vantagens. 



    In casu, resta incontroverso o fato de que se trata de reintegração de servidor demitido ilegalmente, como disposto no Acórdão retromencionado. À época, a parte Apelante ocupava o cargo de Auxiliar de Serviço da Fazenda (id n.º 11039413). 



    Em 26 de dezembro de 2005, com o advento da Lei Complementar Estadual n.º 62, houve uma reestruturação dos grupos de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), Administração Financeira e Contábil (AFC). Logo, foi transformado o cargo ocupado pela servidora em momento anterior à demissão ilegal, resultando no cargo de Técnico da Fazenda Estadual. Posteriormente, a lei supracitada foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 263/22, que, novamente, realizou uma reestruturação no cargo que deveria estar investida a parte Apelante, caso inexistisse um afastamento involuntário do quadro de servidores. (...)”(grifei)



    No caso, o Tribunal de origem analisou a reintegração de servidora à luz das alterações legislativas estaduais, afastando a tese de que houve transposição de cargos. 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (notadamente Leis Complementares Estaduais nº 62/2005 e 263/2022), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, colho:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458853 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024).



“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo público. Acumulação de cargos. Natureza do cargo. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 



2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1450303 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente